Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-67.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002274-67.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HEITOR PEDROSA - CPF: 122.098.886-38 (APELANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) E 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, ACOMPANHADA PELA 4ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ATRELADO AO FIES – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 100% DAS SEMESTRALIDADES DO CURSO SUPERIOR – SUPERVENIÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DO FIES – NEGATIVA, PELO FNDE, DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA SEMESTRALIDADE REAJUSTADA – POSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO ALUNO O ÔNUS DE CUSTEIO DO VALOR RESIDUAL – PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL – PEDIDO DA LIDE PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE E DA RECONVENÇÃO JULGADO PROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de necessidade de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao autor quando a parte ré não houver demonstrado que o mesmo efetivamente possua capacidade econômica que a capacite a arrostar os custos financeiros do processo. 2. A exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência (Lei nº 10.260/2001), como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE (cláusula quinta, parágrafo único).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002274-67.2019.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HEITOR PEDROSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos

c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 1002274-67.2019.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra a INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário,
por entender que
“não pode o autor alegar desconhecimento do valor integral das mensalidades, já que a cada semestre firmava contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida”
, ressaltando ainda que
“o pagamento da diferença decorre do próprio sistema do FIES, segundo a Portaria Normativa n. 04/2017 do MEC
(e)
que o FIES apenas dá suporte financeiro ao estudante, não substituindo sua obrigação assumida perante a instituição de ensino,
(sendo)
devida a cobrança dos valores referentes a diferença entre o valor financiamento e o valor praticado a título de mensalidade escolar”
, julgou improcedente o pedido formulado na lide principal e procedente o pedido formulado pela ré na reconvenção,
“para o fim de condenar o reconvindo ao pagamento da quantia de R$ 10.156,23”
, acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC, a partir da data do vencimento de cada prestação. A r. sentença ainda condenou o autor/reconvindo
ao pagamento das custas processuais da lide principal e da reconvenção, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa em relação à lide principal e em
15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, em relação à reconvenção, suspendendo a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita

(
cf. Id. nº 59780133).

O apelante alega que é estudante do curso de Medicina na faculdade requerida, discorrendo que
“no segundo semestre de 2013, após aprovação no vestibular da instituição de ensino, bem como com a nota obtida no ENEM, o autor conseguiu financiamento estudantil – FIES – junto à faculdade ré em 100%
(...)
, realizando então a sua matrícula”
, ou seja,
“obteve o financiamento total de R$ 38.124,00
(...)
, sendo que mensal o valor era de R$ 6.354,00
(...)
”
, e que,
“por ser um contrato firmado em 2013, não se enquadrava ao teto de R$ 30.000,00
(...)
fixado com a edição da Portaria normativa nº 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC”
, já que esta se destinava apenas aos novos financiamentos, referentes a contratos celebrados a partir do ano de 2017, conforme Portaria nº 638/2017 do MEC

(cf. Id. nº 59780135 - pág. 2/3).

Aduz que, no entanto, a partir do aditamento do contrato para o 1º semestre de 2016, a ré passou a realizar a cobrança de valores adicionais referentes às mensalidades, sendo a cobrança indevida, já que a mensalidade é suportada pelo FIES em sua totalidade.

Aduz que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, e que a cobrança imposta implica onerosidade excessiva para o apelante,
“uma vez que ela somente teve informação de que seria cobrado em valor muito maior que o que foi inserido pela apelada no SisFies quando já havia escolhido a faculdade e não (havia) mais possibilidade de se escolher outra”
(cf. Id. nº 59780135 - pág. 14).

Diz mais que,
“mesmo que o aluno tenha sido claramente informado da possibilidade de cobranças atinentes às diferenças,
(...)
por falta de entendimento entre o Órgão Estatal responsável e a IES a prática em questão, ao que parece enquadra-se em exigência de vantagem manifestamente excessiva com aplicação de reajuste utilizando-se forma diversa da legalmente prevista e prevalecendo-se da hipossuficiência da beneficiária do Programa Social – FIES, configurando em prática abusiva nos termos do artigo 39 e incisos do CDC”
(cf. Id. nº 59780135 - pág. 27).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido autoral (cf. Id. nº 59780135)
.

Nas contrarrazões, a ré/apelada sustenta, preliminarmente, a necessidade de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao autor/apelante ao argumento de que o mesmo concluiu a Graduação no Curso de Medicina em dezembro de 2019, não mais fazendo jus à benesse; quanto ao mérito, refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 59780159).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar suscitada pela ré/apelada de necessidade de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que, não obstante a recente conclusão do curso pelo autor/apelante, não houve efetiva comprovação de que o mesmo já possua capacidade econômica que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial.

O mérito da lide envolve discussão quanto à legalidade da conduta da instituição de ensino de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado (“trava sistêmica”) do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, seja o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

O autor Heitor Pedrosa ajuizou ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
” contra a Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário expondo que, desde o 1º semestre de 2014, o curso de medicina ministrado pela ré é custeado, em 100% do valor da semestralidade, pelo programa de Financiamento Estudantil (FIES) do qual é participante, e que em todos os posteriores aditamentos contratuais esse percentual de 100% de financiamento foi mantido (cf. Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior FIES n.º 404.305.615, celebrado em 12.05.2014 entre o autor e o FNDE - Id. nº 59778091, 59778093, 59778094, 59778095, 59778096, 59778097, com vigência a partir do 1º semestre letivo de 2014).

Sucedeu, porém, que,
“a partir do aditamento para o 1º semestre de 2016, mais especificamente a partir de meados de Janeiro de 2016, a instituição requerida, de forma extremamente arbitraria, passou a cobrar do requerente valores adicionais
(no importe de)
R$ 7.841,64, fazendo referência a ‘Serviços Educacionais Fies’ a partir do mês 01/2016, ‘Juros, Multa e Correção (IPCA)’,
(somando)
R$ 10.574,74”
até a data do ajuizamento da ação, sendo que a ausência de pagamento de referidos valores
“impossibilita a rematrícula do requerente para o 1º semestre de 2019 e o respectivo aditamento do FIES para o mesmo período e, consequentemente, para as semestralidades seguintes, até o final do curso”
(cf. Id. nº 59778088 - pág. 5/6).

Pediu, entre outras medidas, que a Justiça declarasse a inexistência do débito e que a IEMAT fosse proibida de cobrar qualquer valor adicional ou de impor restrições pedagógicas por conta da ausência de pagamento, diante do financiamento de 100% das semestralidades FIES (cf. Id. nº 59778088).

Citada, a IES/ré defendeu a legalidade/exigibilidade do débito, dizendo que este, na verdade, resultou do descumprimento do contrato FIES pelo MEC (FNDE) em razão de trava redutora introduzida no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que restringiu o percentual dos financiamentos estudantis, e, sendo assim, o pagamento da diferença entre o valor da semestralidade e o novo valor reduzido do FIES deve ser feito pelo aluno, conforme previsões legal e contratual. Além disso, apresentou reconvenção visando à condenação do autor ao pagamento da dívida no valor de R$ 10.156,26 (cf. Id. nº 59779972).

A sentença julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido formulado na reconvenção, insurgindo-se o autor por meio do presente apelo.

Pois bem.

O art. 3°, §1º, I a V, da Lei nº 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE sem qualquer mínima ingerência ou participação da IES, e depois porque, segundo os fatos narrados pelo aluno/requerente, os problemas que ele passou a experimentar no relacionamento acadêmico com a IES, decorreram diretamente dessa alteração implementada pelo FNDE na sistemática do FIES (“trava sistêmica”), ou seja, na raiz de todos os males que os estudantes financiados passaram a sofrer está justamente a inserção da tal “trava sistêmica” implantada pelo FNDE, trava esta que, de uma hora para outra, reduziu o percentual do financiamento e, consequentemente, o montante do crédito destinado ao custeio da semestralidade, forçando a cobrança da diferença entre os dois valores pelas IES, e gerando, na ponta da equação, onde situada a clientela estudantil carente de recursos, choro e ranger de dentes justamente em razão de restrições acadêmicas e pedagógicas, especialmente cobranças, realizadas pelas IES em decorrência do inadimplemento das prestações pelos alunos.

Assim, para melhor compreensão do imbróglio, cumpre breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE passou a operar alterações, dando nova modelagem aos critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, gerando instabilidade e insegurança tanto para as instituições de ensino como para próprios os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa nº 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano por meio de simples inscrição eletrônica efetivada junto ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar, em até 4,5% do valor do último aditamento, os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1º (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que, doravante, os aditamentos semestrais solicitados pelos alunos ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES como valor real e necessário à prestação do serviço educacional.

Implantou-se a primeira trava sistêmica, operacionalizada pelo FNDE, para restringir os valores a serem contemplados pelos contratos de financiamento estudantil, restrição que fez com que, apesar de os contratos então em curso preverem cobertura de 100% do valor da semestralidade, os valores disponibilizados não cobrissem integralmente o valor da semestralidade estabelecido pelas IES.

No ano seguinte, em 2016, as normas reguladoras do FIES sofreram diversas alterações, inclusive com imposição de nova trava sistêmica, agora para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; a partir daí restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos onerosos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC nº 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC nº 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informava o valor máximo efetivamente passível de financiamento.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa nº 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa nº 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que caberia “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele valor informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e, assim, o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a teto ainda mais reduzido.

Vê-se, portanto, que, embora o autor impute à IES responsabilidade direta pela ilegalidade da cobrança e das restrições acadêmicas que lhe foram impostas, a verdade é que tal responsabilidade inexiste, e não existe em virtude da absoluta ausência de capacidade da instituição de ensino superior para ingerir, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto, no campo da definição/redefinição de critérios, parâmetros e normas reguladoras do FIES, notadamente em relação à definição do percentual ou do valor do crédito estudantil passível de concessão; apesar de integrada ao sistema como prestadora dos serviços de ensino, o fato bruto é que, após aderir ao programa como simples agente prestador do serviço educacional superior “licitado” diretamente pelo Governo Federal junto à comunidade geral de prestadores desse tipo de serviço, a Instituição de Ensino Superior se vê, tal qual o aluno, igual e integralmente submetida aos ditames e normas instituídas pelo Governo Federal (MEC/FNDE), os quais são periodicamente reeditados ao talante da política educacional gerida pelo Governo Federal (MEC/FNDE), não lhe sendo possível realizar sequer mero questionamento eficaz relativamente aos movimentos dessa política, praticada, sobernamente pelo Governo, eis que, repita-se, tal qual o pobre aluno financiado, também a IES se acha completamente à mercê do agente estatal financiador.

Esse quadro mostra que o grande vilão desse faroeste caboclo não é a IES, muito menos o aluno; alguém poderá dizer que, se vilania houver nessa história, deverá ser imputada exclusivamente ao Governo Federal pela implantação insustentável de uma política populista de financiamento educacional, mas, até por dever de Justiça, talvez nem mesmo o Executivo Federal passa ser tachado de violador traiçoeiro de direitos essenciais da pobre classe estudantil carente, já que o próprio ato normativo instituidor do programa traz a possibilidade de ajustes incidentais, inclusive redutores, no valor dos financiamentos objeto de contratos em andamento, com destaque para a norma que dispõe que o “
agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies
” (Lei nº 10.260/2001, art. 4º-B, com a redação dada pela Lei nº 13.530/2017), ou seja, o gestor do programa dispõe de autorização legal para, no curso da execução contratual, alterar o valor do financiamento estudantil, inclusive restringi-lo de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros orçamentários.

Depois, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se a previsão legal, de sabença geral, dispondo que a diferença haverá de ser suportada pelo aluno, e nunca, em qualquer dicção da ampla regulação normativa ou contratual da matéria, pela IES (Lei nº 10.260/2001, art. ), disposição, de reto, expressamente agasalhada no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que autor celebrou com o FNDE, e que dispõe textualmente que, eventual
“diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)”
.

É verdade que, à época da celebração do contrato entre o autor e o FNDE, com previsão de financiamento de 100% das mensalidades naquele semestre para o curso de medicina, o valor financiado provavelmente era suficiente para o custeio integral da semestralidade do curso, ou seja, naquela fase inicial os valores disponibilizados pelo FIES eram suficientes para cobrir o elevado percentual do custo semestral do curso de medicina, porém, depois da modificação das normas pelo MEC, o Fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, ou seja, o Governo Federal passou a se comprometer a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Eis aí a fonte única geradora de todos os problemas que azedaram o bom relacionamento até então mentido pela alunada com suas respectivas IES.

Assim, como a ré/IEMAT reajustou o valor da semestralidade em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando, portanto, o limite de crédito financiável pelo FIES, o valor da diferença foi cobrado do autor, e, como não poderia ser diferente, tal cobrança foi praticada com amparo no parágrafo único da Cláusula Quinta do contrato de financiamento estudantil, mesmo diante do fato de a solicitação de renovação/adiantamento contratual feita junto ao SisFIEs ter indicado a informação falseada de que não haveria valor a ser pago no semestre com recursos do estudante (cf. Id. nº 59778097). Haveria sim, e todo mundo sabia disso, mas o sistema precisa ser “mal informado” para permitir o aditamento contratual que garantisse ao menos a concessão automática da parte substancial do crédito estudantil ainda disponibilizado pela generosidade governamental.

Pelo que se constata, essas informações falseadas a respeito do real valor da semestralidade reajustada e do percentual do financiamento foram utilizadas para “
contornar
” a trava sistêmica imposta pelo SisFIES, e, assim, viabilizar a renovação contratual.

Tem-se, pois, que, por alteração das regras contratuais feita pelo FNDE, a IEMAT não pôde realizar o aditamento do contrato em valor suficiente ao financiamento da integralidade da mensalidade reajustada nos subsequentes semestres pós introdução da maldita “trava sistêmica”, residindo na diferença entre referidos valores a origem do débito cobrado do aluno e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

Inexistência?

Na verdade, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados ao aluno, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.

O imbróglio atingiu uma multidão difusa de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior do País, com distribuição de ações contra as IES no âmbito da Justiça estadual, e contra o FNDE perante a Justiça Federal, esta que, orientada por especial interpretação social justiceira, e malgrado os termos objetivos da lei e de cláusulas dos contratos existentes entre o Fundo e a estudantada, julgou proibitiva a aplicação da tal “trava sistêmica”, ou seja, julgou ilícita a ação limitadora do valor financiável, compelindo o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar praticado pelas faculdades participantes do programa, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. nº 5003640-77.2015.4.04.7201).

Na verdade, é precisamente este o aspecto crucial que define, ou pelo menos deveria definir a sorte desse tipo de controvérsia; a legalidade da redução do valor do financiamento, praticada, exclusivamente, pelo MEC (FNDE), e o problema da possibilidade da cobrança da diferença financeira pelas IES diretamente dos alunos, bem como a imposição de restrições acadêmicas contra discentes inadimplentes, são questões essenciais que devem ser resolvidas no âmbito da Justiça Federal em demandas propostas direta e exclusivamente contra o FNDE pelos alunos atingidos pela trava sistemática, já que a cobrança da diferença daí resultante, feita pela IES diretamente em face de seus acadêmicos, é mera consequência daquela ação governamental unilateral, praticada, todavia, segundo os defensores dessa possibilidade, sob respaldo legal e contratual, e que somente foi adotada em razão da necessidade de reformulação da política de concessão de crédito estudantil ditada pela carência de recursos orçamentários.

De todo modo, não há fundamento contratual ou legal capaz de sustentar – salvo pela força de ativismo pretoriano que faz gracejo hermenêutico populista com o chapéu alheio –, a prolação de decisão judicial impositiva às IES, integrantes do sistema FIES, da obrigação de subsidiar gratuitamente a diferença financeira produzida pela trava sistémica, praticada, friso mais uma vez, não pela IES, mas por ato exclusivo, potestativo e unilateral do MEC (FNDE).

Por outro lado, como efeito colateral grotesco e altamente tumultuário, as decisões judiciais condenatórias das IES vêm constituindo um regime de discriminação acadêmica injusto entre aqueles alunos financiados pelo FIES, e que são agraciados pelo subsídio imposto às IES por meio de decisões judiciais proferidas ao arrepio da lei e do contrato, graças as quais, porém, logram substancial redução do valor da semestralidade, e aqueles alunos matriculados no mesmo curso não participantes do sistema de financiamento público, os quais, sem a graça do “desconto” dado pela decisão judicial robinwoodiana, são obrigados a pagar o preço cheio da semestralidade, sem qualquer redução subsidiária.

As IES se queixam com absoluta razão dos efeitos tumultuários dessas decisões injustas e discriminatórias, denunciando que esse deplorável regime de diferenciação entre discentes iguais lesiona profundamente o princípio da igualdade, causando tumulto no meio acadêmico, e digo que esse tipo de disfunção jamais será reparado, antes, e muito pelo contrário, será muito mais agravado, pelo movimento distributivo contrário observável em algumas decisões recentes, que vem optando, sabe-se Deus lá sob qual escora jurídica e moral, pela extensão generosa, para todos os demais estudantes não participantes do FIES, do “desconto” gracioso do valor da semestralidade logrado judicialmente pelo grupo esperto de discentes financiados.

Observo, por outro lado, que o problema do aumento do valor da semestralidade, ou seja, se o reajuste foi abusivo ou comedido, se se deu em medida financeira usurária ou altruísta, é questão fora da
causa petendi
desta ação, mas, ainda que incluída no debate, seria de rigor a sua pronta rejeição, a uma porque, nos termos da Lei nº 9.870, de 23.11.1999, compete às IES reajustarem o valor das semestralidades de seus cursos segundo determinados parâmetros legais, cuja possível inobservância poderá ensejar discussão, pretensão, apuração e decisão específicas sob processo também especificamente devotado ao tema/problema; a duas, porque, conforme entendimento já fossilizado na jurisprudência do eg. STJ, nos termos do “
parágrafo 1.°, do art. 1.°, da Lei n.° 9.870/99 (Lei das mensalidades escolares), o valor da mensalidade para viger a partir do início de determinado ano ou semestre escolar deve ter por base a última mensalidade cobrada no ano ou semestre escolar imediatamente anterior. - Por força da Medida Provisória n.º 2.173-24, 23.8.2001
” (STJ – Terceira Turma - REsp 674571/SC - Data do Julgamento 14/12/2006 - Data da Publicação/Fonte DJ 12/02/2007 p. 257 REVFOR vol. 394 p. 357 RSTJ vol. 209 p. 255), exigência aparentemente observada no caso, sobre a qual, de todo modo, não há qualquer discussão ou divergência.

Como já admitido, a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que diz expressamente que “
eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. nº 59778091 - pág. 3).

A pretensão ora sub exame, frise-se bem, é de declaração de inexistência de débito, deduzida, ao meu ver equivocadamente, contra a Instituição de Ensino Superior, ou seja, procura – contra terceiro (IES) alheio ao processo de decisão política que resolveu implantar a trava sistêmica – alvejar a existência em si da prestação financeira pretendida pela IES (diferença) em razão de alegada inexistência de respaldo legal/contratual à sua cobrança, de modo que, sob o enfoque da causa petendi, cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência, validade e exigibilidade da dívida cobrada, o que efetivamente ocorreu, porquanto sobejamente comprovado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado, reduzido abruptamente por ação unilateral e exclusiva do MEC, e o valor da semestralidade cobrado pela UNIC pelos serviços educacionais prestados ao autor, exigibilidade, repita-se, autorizada por disposição contratual expressa.

Assim, não se pode falar em inexistência de dívida, nem em invalidade da constituição do débito, tampouco em qualquer nota de irregularidade, abusividade ou ilegalidade relativamente à cobrança da diferença pela Instituição de Ensino Superior, bem assim relativamente a quaisquer restrições acadêmicas praticadas contra o aluno inadimplente, descabendo, pois, sob qualquer enfoque, acolhimento dos pedidos declaratório e indenizatório.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso do autor, mantendo incólume a sentença apelada, inclusive quanto à procedência do pedido deduzido em sede de reconvenção.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios fixado em sentença, tanto no que se refere à lide principal, quanto no que se refere à reconvenção, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observado igualmente o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Acompanho o voto do relator.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Rememorando, o feito originário se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Obrigação de Fazer e Reparação por Dano Moral, ajuizada pelo ora apelante
HEITOR PEDROSA
contra a
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
.

No feito originário, em resumo, relatou que desde a contratação do financiamento para o 1º semestre de 2014 realizou os respectivos aditamentos no percentual de 100% de financiamento das semestralidades sem a cobrança de eventual débito excedente, porém, a partir do aditamento para o 1º semestre de 2016, a requerida, de forma arbitrária, passou a realizar a cobrança de valores adicionais no valor de R$ 7.841,64 (sete mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) referente a “Serviços Educacionais Fies” mais “Juros, Multa e Correção IPCA” a partir do mês 01/2016, totalizando o valor de R$ 10.574,74 (dez mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) apesar dos regulares aditamentos do Fies em 100% do curso de Medicina.

Por este motivo, ajuizou o presente feito, pedindo a declaração de inexistência de débito e compensação por dano mora.

Em contestação, a requerida defende que ocorreu uma trava sistêmica imposta pelo Fies, de modo que, por previsão contratual, teria voltado a cobrança dos valores não financiados pelo sistema contra o aluno, de maneira que não haveria irregularidades na cobrança. Na sequência, em reconvenção, pede a condenação do apelante ao pagamento da quantia questionada.

A sentença foi de total improcedência do pedido do apelante/autor e procedência do pedido de reconvenção.

O Des João Ferreira Filho, relator da apelação interposta pelo autor, manteve a sentença incólume, sendo acompanhado pelo vogal, Dr. Alexandre Elias Filho.

O feito estava sendo julgado em sessão virtual, e, tomando ciência do posicionamento adotado pelo Eminente Relator, pedi vista dos autos.

Inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento contrário, nas ações que versam sobre o respectivo tema, a considerar sua importância e abrangência, tenho me posicionado no sentido de que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil)
caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas
, tratando-se de alunos que, em sua esmagadora maioria, possuem parcos recursos financeiros, e buscam o FIES para terem acesso à educação superior.

O artigo 205 da CF consagra o direito à educação:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

O programa de financiamento estudantil - FIES - a alunos que não possuem condições econômicas para custear mensalidades em instituições privadas constitui ação afirmativa do Estado visando minimizar as distorções e falhas do sistema educacional brasileiro.

Em contrapartida, as Instituições de Ensino Superior (IES), ao aderirem ao FIES, colaboram com o Estado em proporcionar educação a um maior número de pessoas de baixa renda.

Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte Autora figura como consumidora e a Instituição de Ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e ao Acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da Ré a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas, principalmente, em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao Réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito. Nesta demanda, está mais que demonstrado que a parte apelante jamais pagou qualquer valor a título de mensalidade, tendo sido o seu contrato garantido (100%) pelo FIES.

Mesmo que o teto desse incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades do Curso de Medicina ofertado pela IES, era desta o dever de informa-la prontamente, de forma clara e suficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.

Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram o limite da importância paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.

Sobre a matéria discutida neste feito, mister frisar que há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que não se verifica coerência da Instituição de Ensino Superior (IES) em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato e se, de fato, há limitação do valor financiado, tal fato não decorre de ato imputável à parte Autora.

Não vislumbro a coerência da Instituição de Ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato (2014), pois este é anterior a limitação imposta (trava sistêmica) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada (ano de 2016).

Ademais, a exigência ao aluno do pagamento de diferenças entre o aumento que praticou em suas mensalidades e o teto estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo MEC, como condição de permanecer cursando faculdade, constitui violação ao direito fundamental de pleno acesso à educação.

Noutra vértice, concluir que a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE, e que o crédito estudantil a menor concedido ao aluna foi estabelecido, unilateralmente, pelo FNDE sem a mínima ingerência ou participação da Instituição de Ensino, ora Ré, não se sustenta.

Isso porque o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, a Autora, o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior (no caso, a UNIVAG), a qual recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5º, inciso VI, da Lei nº 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Outrossim, observe-se que em não sendo efetivada a contratação do FIES da parte Autora, a Universidade estaria autorizada a proceder a cobrança dos valores referentes às mensalidades, razão pela qual qualquer decisão havida em caso como o presente haverá de refletir-se sobre determinações e interesses, de cunho econômico e jurídico, da IES.

A referida Lei nº 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, destaca em seu art. 4º e 4º- B o seguinte:

‘Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

[...].

Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies’
.

Destarte, na qualidade de Instituição de Ensino, a Ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor à Instituição de Ensino Superior (IES).

Neste contexto, aos alunos que receberam a proposta de FIES 100% (cem por cento), compreende-se ser tal porcentagem referente ao valor anual da matrícula, sem haver qualquer menção a valores adicionais, há que se reconhecer a obrigação da instituição em não cobrar nada mais daqueles que possuem tal financiamento.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a Instituição de Ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 97,74% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, necessário reconhecer que eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, principalmente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)”
(TJ-MT - AC: 10155655120188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 25/08/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III - Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório
”
(TJ-MT - AC: 10167612220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 28/08/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

(TJ-MT - AC: 10165822520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 22/07/2020). (destaquei)

Ademais, acrescenta-se que em 2017, editou-se a MP nº 785/2017 (convertida na Lei n. 13.530/2017) alterando a Lei n. 10.260/2001 para estabelecer que "
o valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies”
(Art. 4º, I-A).

Assim sendo, constata-se que: "
Não é ilegal a limitação ao financiamento estudantil, baseado no valor do reajuste de mensalidades considerado o período anterior,
porém cabe à IES levar ao conhecimento do MEC/FNDE o valor do reajuste, acima do máximo estipulado, para efeito de renovação do crédito ao estudante"
(TRF-3ª Região. AC 0002809-58.2015.4.03.6000/MS. Rel. Desembargador Federal. Carlos Muta, Terceira Turma, j. 19-7-2017). (destaquei)

Destaca-se que a previsão contratual, de que
“quando, por qualquer motivo,
cessarem os benefícios
daquele contrato, a CONTRATADA poderá realizar o lançamento e cobrança dos débitos do (a) CONTRATANTE que não foram cobertos pelo programa”
, não operam desfavoravelmente ao aluno no presente caso.

Basta simples conferência contratual no instrumento realizado junto ao Fies para se aferir que o financiamento foi de 100%, de maneira que, por óbvio, 100% de eventuais custos são de responsabilidade do sistema Fies, não tendo ocorrido nos autos o fim dos benefícios, como estabelece referida cláusula (13ª).

A imposição da dita trava sistêmica não alterou os termos do contrato em que o aluno está vinculado, pois ainda consta expressamente ser beneficiário de 100% do financiamento.

Não se cessou qualquer benefício, nos termos da cláusula contratual. Por isso, entendo que a imposição de ônus tão gravoso ao aluno, com cobranças que iriam além dos 100% do qual tem direito é forçar o fim dos seus estudos, contra aquele que tinha segurança contratual por programa aderido pela instituição de ensino, é muito grave.

Nem mesmo o §4º deve ser aplicado à espécie, o qual se apegou a instituição de ensino em sua contestação, pois neste há previsão,
“Na hipótese de o (a) CONTRATANTE
não obter aprovação do Financiamento Estudantil
–
FIES
ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacionais, público ou privado para custear os encargos educacionais previstos neste contrato,
ou em sendo aprovado estes valores inferiores aos referidos encargos,
o(a) CONTRATANTE deverá realizar o pagamento de todos os valores e/ou diferenças diretamente na CONTRATADA”
.

Nenhuma das hipóteses ocorreu no caso dos autos. O apelante obteve aprovação de 100% do Fies, de modo que não se pode dizer que seria aplicável a segunda parte do dito parágrafo, que faz alusão ao caso em que o percentual é menor. Ou seja, referida cláusula se aplicaria, a depender do caso, se o aluno não fosse agraciado com 100% do financiamento, hipótese em que, aí sim, seria caso de eventual pagamento de
“valores inferiores aos referidos encargos”
educacionais.

Por obvio, sendo, a exemplo, financiado apenas 50%, os outros 50% seriam arcados pelo aluno, e é isto que referida cláusula diz. Não se pode impô-la, nas entrelinhas e em interpretação extensiva, contra quem obtém 100% do financiamento.

Sobre a cláusula 5ª, parágrafo único, do contrato entre o apelante e o FNDE, que diz que
“Eventual diferença entre
o valor da semestralidade cobrada pela IES
e aquele financiado pelo FIES

será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)”,
pela simples leitura fica claro que a interpretação é a mesma dada acima. Seria aplicável no caso de o financiamento ter sido estabelecido em percentual menor, de maneira que o remanescente do valor da semestralidade, aí sim, seria de ônus do aluno.

O financiamento foi de 100%, de maneira que não se pode interpretar referida cláusula em desacordo com os interesses do estudante, como se culpa ou intensão de lograr tivesse ao realizar o contrato. Se foi de 100%, cabia ao Fies arcar com tudo, e é isto que está em vigor. Se houveram problemas internos no repasse do programa que a instituição de ensino aderiu, não se pode impor à parte extremamente mais fraca na relação que arque com vultosos valores, que, convenhamos, estariam além dos interesses, consentimento e vontade daquele que é agraciado com a totalidade do financiamento. A instituição de ensino não pode, agora, depois de anos em que iniciado o curso, mudar a maneira como trata seus alunos e se pôr como a parte mais frágil na relação contratual.

Se o apelante foi beneficiado com percentual máximo, é porque não tem condições algumas de pagar qualquer valor, caso contrário, o percentual não seria o mesmo. O que se cria com esta situação é verdadeiro ônus a pressionar quem está na ponta, novamente, aquele que acreditou nos planos do Governo e pretendeu adentrar em uma faculdade, mas que agora não se vê formado e, ainda por cima, endividado provavelmente ao resto de sua vida.

Estas surpresas ocasionadas no curso do contrato, quando todos os seus termos estavam devidamente entabulados, traz imensa insegurança jurídica para qualquer sujeito contratual, e o fim social a que se destina está sendo ignorado em todos os seus termos, de maneira que não vejo como se manter a sentença tal como está.

A solução dada pela Ré ao repassar esse ônus – que era entre ela e o Fies - aos acadêmicos/consumidores, viola a legislação consumerista, o direito à educação e o fim social do contrato. As negociações sobre os reajustes de mensalidades e limites estipulados pelo Governo devem se dar entre as Instituições de Ensino e o MEC/FNDE, não se podendo repassar qualquer diferença aos alunos.

Acerca do dano moral,
na inicial, somada com a apelação, o apelante diz que o estaria configurado pelas cobranças realizadas e porque
“passa muita raiva, decepção e, principalmente, MEDO de que não consiga finalizar o tão almejado curso pelo qual tanto estudou para conseguir adentrar”.

Entretanto, entendo que não configurado na espécie, tendo em vista que não se tem notícia nos autos de qualquer situação vexatória, humilhante ou de ofensa à dignidade da pessoa humana.

A instituição de ensino apenas está por cobrar os valores em discussão nos autos. Não houve negativação ou qualquer impedimento de acesso à sala de aula, o que, certamente, poderia trazer danos de toda ordem. As meras probabilidades de isto ocorrer, em conjecturas do autos, não são suficientes, e os sentimentos de raiva, decepção e medo não são suficientes para configurar dano à moral.

O ato realizado pela instituição financeira, de apenas cobrar o valor, não aflora sentimentos universais desta maneira a ponto de gerar abalo à dignidade.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade.

Cito precedentes do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017-destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. AFASTADO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
No tocante à possibilidade de configuração do dano moral presumido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).
(...)”
(AgRg no AREsp 642.115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016-destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
‘A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação’ (AgRg no REsp N.1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).
2.1 O Tribunal de origem, após análise das provas dos autos, decidiu pela inexistência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, depreendendo-se que a situação não ultrapassou a razoabilidade, o incômodo e o dissabor decorrentes da normalidade cotidiana. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016-destaquei).

Este Tribunal também tem decidido neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAVRATURA DE TOI. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL REQUERENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA OU COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que tenha sido reconhecida a conduta ilícita da apelada, inexiste prova nos autos de que o consumidor tenha sido submetido a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância posterior que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia ou desequilíbrio em seu bem-estar.
Com efeito, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do CDC. Logo, impõe-se à concessionária, assim, atuar de forma diligente para garantir a continuidade da prestação do serviço, evitando prejuízos aos consumidores. Contudo, este não é o caso, pois, repita-se,
não obstante comprovada falha na prestação do serviço, não se vislumbra a existência de corte no serviço de luz na residência da apelante nem mesmo restrição creditícia do seu nome
.”
(N.U 0028430-18.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO - PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.3-
A mera cobrança de pretenso consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza extrapatrimonial.
”
(N.U 0047728-09.2015.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

Em recente caso, inclusive, julgado monocraticamente no STJ em 06/05/2020 pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no Recurso Especial nº 1769741 - PR (2018/0252695-8), em cobrança indevida, em que o Tribunal local entendeu pela não existência do dano moral, o STJ manteve o julgado, sustentando que
“o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, para a qual a mera cobrança indevida de valores não configura dano moral in re ipsa”.

Para que se comprove o dever de indenizar, o consumidor deve demonstrar o abalo moral configurado por ato que ofenda a dignidade da pessoa humana e sua honra, situações excepcionais não verificadas nos autos, em que se defende o dano pela cobrança indevida, o que não é cabível.

Pela soma de todo exposto, peço vênia ao i. Relator para dele discordar e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para declarar a inexistência do débito em discussão em relação ao autor, devendo a apelada/requerida se abster de realizar qualquer cobrança e negativação contra o acadêmico, bem como de impedir sua rematrícula, aditamentos do Fies, acesso ao Portal do Aluno, aos seus sistemas internos, acompanhamento de aulas, realização de provas e todo o necessário à concluir o curso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em contrapartida, julgo improcedentes os pedidos reconvencionais.

Condeno ambas as partes em custas e honorários, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, exigibilidade que fica suspensa em relação ao apelante, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Sobre a reconvenção, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, considerando que os honorários são independentes, condeno a requerida ao pagamento 20% do valor dado aos pedidos contrapostos.

É como voto.

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942, CPC)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)

Eminentes pares:

Essa questão restou bastante tormentosa e hoje entendo que o FNDE concedeu um financiamento no valor certo e determinado, por outro lado, a Lei nº 9870/99 dispõe sobre o valor das anuidades, mas não estabeleceu limites para atualização desses valores.

O contrato firmado entre o estudante e o FNDE não tem anuência expressa da instituição financeira, por outro lado, entendo que a instituição financeira tem seus gastos próprios e a partir do momento que o FNDE não paga as prestações pertinentes aos custos dos alunos, não vejo outra saída senão que esses alunos sejam responsabilizados pelo pagamento, até porque o FNDE prometeu em termos financiar 100%, mas esses 100% dos semestres seguintes não foram mais financiados em face do reajuste feito pela instituição financeira.

A instituição financeira ao fazer esse reajuste o fez justamente para sua manutenção, caso contrário, não seria possível a manutenção desses custos pela própria universidade.

Desta forma, eminentes pares, fiz apenas essas breves colocações, li a fundo o voto do Desembargador João Ferreira Filho e apenas com estes simples acréscimos, acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª VOGAL)

Em caso análogo em que o contrato foi celebrado antes dessa alteração feita e hoje denominada trava sistêmica, votei acompanhando a relatora e pelo mesmo motivo o faço nesse momento.

Não me parece concebível uma mudança dessa magnitude alcançar contratos já aperfeiçoados quando foi editada e apenas esse motivo já é o suficiente para que eu acompanhe o voto da relatora, pedindo vênia aos que pensam em modo contrário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020